Tribunal: TJBA
Processo: 0389193-81.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Apelação nº 0389193-81.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Oziel Cruz de Jesus Defensor Público: Dr. Igor Raphael de Novaes Santos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. APELO ALEGANDO ERRO NO TOCANTE À DOSIMETRIA, PRETENDENDO A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, ALÍNEAS “A” E “C”, DO CP (MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA). PROVA ROBUSTA NOS AUTOS DE QUE, NA NOITE DE 22/03/2013, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, NO BAIRRO DA CEPEL, NESTA CAPITAL, O RECORRNTE DESFERIU TRÊS GOLPES DE FACA CONTRA SUA COMPANHEIRA, JODILMA SILVESTRE DESIDÉRIO, QUE LHE CAUSARAM A MORTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REFORÇO NA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O PATAMAR ADEQUADO DE 07 (SETE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RECONHECIMENTO DE QUATRO AGRAVANTES NA SENTENÇA (ART. 61, II, "A" "C" "E" E "F", DO CP). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA NÃO PREVISTA NA PRONÚNCIA, E TAMPOUCO APRECIADA PELO JÚRI, PARA EXASPERAR A PENA. AFASTADAS, POR ESTA RAZÃO, AS AGRAVANTES DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANTIDAS AS AGRAVANTES DO CRIME COMETIDO CONTRA CÔNJUGE E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA PARA 10 (DEZ) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0389193-81.2013.8.05.0001, do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri Vara do Júri da Comarca de Salvador, em que figura como apelante OZIEL CRUZ DE JESUS, e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento parcial ao apelo defensivo, com a redução da penalidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)